Tribunal: STF
Processo: RHC 217982
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 744.435/GO.



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi presa em flagrante, em 30/03/2022, pela suposta prática dos crimes dos art. 33, caput, 35, c/c o art. 40, inc. V, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para este fim, com causa de aumento pela interestadualidade dos crimes). O Juízo da Comarca de Corumbá de Goiás/GO converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ. O Relator dele não conheceu, sobrevindo o mencionado agravo. 



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a recorrente sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Afirma ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Articula com o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Aponta a suficiência de medida cautelar diversa da prisão.



     



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo, ao converter o flagrante em preventiva, salientou:



    “Analisando os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, verifico que se encontra presente o fumus commissi deliti, uma vez que as provas apuradas até o presente momento demonstram a materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, em tese, cometido pelos autuados, especialmente dos depoimentos testemunhais, do boletim de ocorrência e do relatório policial contidos no mov. 01. 



    Consta dos autos que os policiais militares receberam denúncia da Polícia Rodoviária Federal, informando que um veículo VW/GOL, cor prata, placa KEW0J83, estaria vindo de Brasília/DF, com destino a Pirenópolis/GO, apresentava suspeita de que seus integrantes estariam transportando drogas ilícitas, para finalidade de traficância. 



    Apurou-se que, por volta da 00:00h, aproximou-se um veículo com as mesmas características que haviam sido repassadas, ocupado pelos autuados, momento em que os policiais militares procederam a abordagem 



    Na ocasião, após procedimento de praxe e revista veicular, os policiais encontraram 03 (três) tabletes de maconha, no banco traseiro do veículo, os quais perfaziam a somatória de 2,455g (dois mil e quatrocentos e cinquenta e cinco gramas), conforme auto de exibição e apreensão e laudo de exame pericial preliminar de natureza e constatação de substância entorpecente (mov. 01, arq. 03), razão pela qual foram presos em flagrante. 



    No que se refere ao periculum libertatis, destaco a necessidade de garantir-se a ordem pública, diante da periculosidade concreta da conduta, vez que os investigados supostamente praticaram o delito de tráfico de drogas, sendo apreendida quantidade considerável da substância ilícita, os quais a transportavam em rodovia, no período noturno, dirigindo-se ainda à Cidade de Pirenópolis para difusão das substâncias proscritas. 



    Por fim, é imputado aos investigados a prática de crime cuja pena máxima prevista, em abstrato, ultrapassa quatro anos, estando assim atendido o requisito contido no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Nesses termos, entendo que a decretação da prisão preventiva dos investigados, por ora, é medida que se impõe, não havendo que se falar em decreto prisional fundamentado apenas na gravidade em abstrato da conduta, pois resultou demonstrado à saciedade os elementos concretos que embasam a presente decisão. 



    Demais disso, nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal, se revelam suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, ao menos, segundo os elementos existentes, até agora nos autos, mostrando-se a prisão preventiva medida necessária e conveniente, como prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal.. (...).” (e-doc. 4; grifos nossos).



    7. Ante o quadro, não se verifica situação de ilegalidade manifesta. Tem-se risco à ordem pública, uma vez demonstrada a gravidade concreta dos delitos, observado o contexto em que cometidos — a recorrente, associada a outras duas pessoas, transportava em rodovia, no período noturno, quantidade considerável da substância entorpecente (2.455 gramas de maconha), a fim de ser distribuída na cidade de Pirenópolis/GO.  Nessa linha:



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    8. O fato de a recorrente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator